Tribunal: TJDFT
Processo: 0029925-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o apelo[1] manejado pela embargada - POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar - Dr. Eduardo de Vilhena Toledo, OAB/DF no 11.830, Dr. Marcos Antonio Ribeiro Gomes, OAB/DF n° 50.926 e Dra. Fernanda de Almeida Toledo, OAB/DF 55.264, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou de substabelecimento constituindo-os como patronos da aludido apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-lo, à primeira apelante – POSTALIS -, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[2], deve ser concedido prazo para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes conferidos aos firmatários da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Outrossim, a embargada – POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação havida. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com a gratuidade de justiça[3], a despeito de estar recorrendo exclusivamente visando o aumento dos honorários cominados à embargante - BR METALS Fundições LTDA -, não pode ser agraciada com a benesse em razão de simples postulação formulada com fulcro na alegada intervenção federal que estaria sofrendo[4], uma vez que tal fato não implica, por si só, que a situação financeira do instituto vá se inviabilizar pelo pagamento das despesas processuais decorrentes da ação. Ademais, diante do objeto do apelo, pode-se intuir que o almejado não será revertido à entidade, mas aos seus patronos, o que corrobora a ilegitimidade de lhe ser concedida gratuidade de justiça. Destarte, considerando que o apelo que aviara a embargada (i) não viera instruído com o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes conferidos aos seus firmatários, e, outrossim, (ii) fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, não havendo no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos faltantes, in casu, o instrumento de mandato dos firmatários do apelo e a subsistência de contrato subjacente que implica renúncia dos seus patronos aos honorários de sucumbência e previsão de que lhe serão revertidos, pois não podem os patronos serem beneficiados com a benesse endereçada à parte, de forma a ser aferida a legitimidade da postulação de gratuidade de justiça, ressalvado que, em havendo essa previsão contratual, deverá, de qualquer forma, colacionar os comprovantes comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, se evidenciado que será a destinatária da verba almejada, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que seja realizado, desde logo, o preparo, que agora deverá ser consumado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação do embargado – ID 13975225. [2] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...) [3] - Sentença - ID 13975223. [4] - Apelação do embargado – ID 13975225, pgs. 05/07 e documentos – ID 13975225, pgs; 13/20.